Tribunal: TJES
Processo: 5001800-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR CONVOLADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE CRÉDITO JUNTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – MEDIDA CAUTELA ANTERIOR – TEMA REPETITIVO Nº 1.051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO PAGAMENTO NÃO CARACTERIZADO – MERA INDISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO DEMANDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO PARA EXTINGUIR A DEMANDA ORIGINÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
A jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita a recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, bem como que as medidas constritivas/penhora estão sujeitas ao Juízo universal, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial.

2
) Tanto o vencimento dos títulos de créditos inadimplidos, quanto a ordem de indisponibilidade de créditos da agravante junto ao Estado do Espírito Santo, ocorreram em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial; inclusive, o crédito discutido na demanda originária integrou a lista constante do Edital de Relação de Credores publicada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Americana/SP, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

3)
Os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal, ao passo que os constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, já que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, uma vez que seu crédito nem sequer existia, não se sujeitando à habilitação no Juízo Universal.

4)
O mero bloqueio do crédito junto ao Estado do Espírito Santo não pode ser considerado pagamento, que somente se perfectibilizaria com o efetivo levantamento do numerário, na forma do art. 904 do Código de Processo Civil.

5
)
Foi comprovado pela agravante que o crédito em questão foi devidamente habilitado para pagamento no Juízo da Recuperação Judicial, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), de modo que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano.

6)
Obstaria a extinção da execução individual e demandaria, tão somente, sua suspensão, a eventual constatação de que o crédito perseguido foi excluído do plano recuperacional – circunstância que lhe facultaria a habilitação de seu crédito ou prosseguir com a ação individual após o encerramento da processo recuperacional; entretanto, como já dito, foi demonstrado pela agravante que o crédito foi devidamente habilitado perante o Juízo Universal. Outra hipótese que demandaria apenas a suspensão da lide executória – e não a sua extinção – seria a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, porém, no caso em testilha, comprovou a agravante que foi devidamente homologado em assembleia geral de credores realizada em julho de 2021.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001800-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Eixo Restaurantes Ltda.
(atual denominação de
Vivo Sabor Almentação Ltda.)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 2248984), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2248987, p. 12), que, em “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
” formulado por
Sudeste Indústria e Comércio Eireli
, aditado posteriormente a fim de propor “
execução de título extrajudicial
”,

indeferiu o pedido de extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ter sido deferido o processamento de seu pedido de recuperação judicial pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP ou, subsidiariamente, seja suspenso o trâmite processual, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2248960), em síntese, que:
(i)
em 21 de julho de 2020, foi distribuído seu pedido de recuperação judicial sob o nº 1006220-42.2020.8.26.0019, com o deferimento de seu processamento em 04/08/2020 e determinação de suspensão de todas as ações e execuções promovidas em desfavor da empresa, consoante dispõe o art . 6º, § 4º da lei 11.101/05;
(ii)
o crédito da agravada se sujeita ao plano de recuperação judicial já homologado, conforme prevê o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, operando-se a novação, na forma do seu art. 59;
(iii)
o crédito discutido na ação está incluído no valor arrolado no quadro de credores, devendo ser pago nos moldes que ficar estipulado no plano de recuperação homologado;
(iv)
diante do processamento da recuperação judicial, há impedimento legal de realizar qualquer tipo de pagamento aos seus credores, sob pena de cometimento do crime de favorecimento de credores, conforme dispõe o art. 172 da Lei nº 11.101/2005;
(v)
a jurisprudência caminha no sentido de determinar que se concentrem todas as decisões inerentes a expropriação patrimonial perante o Juízo que preside a recuperação judicial, por deter competência exclusiva para dirimir sobre os bens da recuperanda;
(vi)
o Juízo em que se processa a recuperação judicial já havia se pronunciado fixando entendimento de que, independente da data em que as constrições foram realizadas, os valores arrestados só poderão ser levantados em virtude da concursalidade do crédito excutido;
(vii)
a ordem de indisponibilidade de valores em processo de execução não pode ser considerada como pagamento, razão pela qual o ato processual de constrição não é fato impeditivo de que se reconheça a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial;
(viii)
o art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005 proíbe expressamente a manutenção de quaisquer atos constritivos que objetivem a satisfação de crédito, sujeito a recuperação judicial; e
(ix)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de impedir a excussão dos valores constritos para a amortização de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, com a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir da agravada.

Ao recepcionar o presente recurso, deferi o pedido subsidiário recursal para, antecipando em parte os efeitos da tutela recursal, suspender o trâmite da demanda originária (Id 2269463).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 2430184), em prol do desprovimento do recurso.

Em atendimento à determinação contida na decisão inaugural, a agravante regularizou o polo ativo recursal mediante a juntada de documentos que comprovam ser
Eixo Restaurantes Ltda.
a nova denominação de
Vivo Sabor Alimentação Ltda.
(Id's 2659379 e seguintes).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desa. Relatora. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Eixo Restaurantes Ltda.
(atual
denominação de
Vivo Sabor Almentação Ltda
.)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 2248984), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2248987, p. 12), que, em “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
” formulado por
Sudeste Indústria e Comércio Eireli
, aditado posteriormente a fim de propor “
execução de título extrajudicial
”,

indeferiu o pedido de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por ter sido deferido o processamento de seu pedido de recuperação judicial pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP ou, subsidiariamente, seja suspenso o trâmite processual, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2248960), em síntese, que:
(i)
em 21 de julho de 2020, foi distribuído seu pedido de recuperação judicial sob o nº 1006220-42.2020.8.26.0019, com o deferimento de seu processamento em 04/08/2020 e determinação de suspensão de todas as ações e execuções promovidas em desfavor da empresa, consoante dispõe o art. 6º, § 4º da lei 11.101/05;
(ii)
o crédito da agravada se sujeita ao plano de recuperação judicial já homologado, conforme prevê o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, operando-se a novação, na forma do seu art. 59;
(iii)
o crédito discutido na ação está incluído no valor arrolado no quadro de credores, devendo ser pago nos moldes que ficar estipulado no plano de recuperação homologado;
(iv)
diante do processamento da recuperação judicial, há impedimento legal de realizar qualquer tipo de pagamento aos seus credores, sob pena de cometimento do crime de favorecimento de credores, conforme dispõe o art. 172 da Lei nº 11.101/2005;
(v)
a jurisprudência caminha no sentido de determinar que se concentrem todas as decisões inerentes a expropriação patrimonial perante o Juízo que preside a recuperação judicial, por deter competência exclusiva para dirimir sobre os bens da recuperanda;
(vi)
o Juízo em que se processa a recuperação judicial já havia se pronunciado fixando entendimento de que, independente da data em que as constrições foram realizadas, os valores arrestados só poderão ser levantados em virtude da concursalidade do crédito excutido;
(vii)
a ordem de indisponibilidade de valores em processo de execução não pode ser considerada como pagamento, razão pela qual o ato processual de constrição não é fato impeditivo de que se reconheça a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial;
(viii)
o art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005 proíbe expressamente a manutenção de quaisquer atos constritivos que objetivem a satisfação de crédito, sujeito a recuperação judicial; e
(ix)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de impedir a excussão dos valores constritos para a amortização de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, com a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir da agravada.

Não há preliminares a serem previamente examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, os títulos de crédito inadimplidos foram emitidos no período de 27/12/2019 a 05/05/2020 e venceram entre 1º/02/2020 e 02/06/2020, com o ajuizamento pela credora de “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
” (Id 2248961) e deferimento no Juízo de 1º grau, em 19/05/2020, de pedido de indisponibilidade de créditos a serem recebidos pela agravante junto ao
Estado do Espírito Santo
, no valor de R$ 661.151,00 (seiscentos e sessenta e um mil cento e cinquenta e um reais) – cf. Id 2248976, o que, inclusive, ensejou a interposição de
agravo de instrumento
distribuído à minha relatoria (
nº 5001244-79.2020.8.08.0000
).

Como dito inicialmente, o pedido inicial foi aditado pela agravada a fim de que a tutela provisória de urgência de natureza cautelar fosse convolada em execução (Id 2248985), seguindo-se de manifestação da devedora/executada no sentido de que seu plano de recuperação judicial foi homologado e, por conseguinte, ocorreu a novação da dívida, o que deveria resultar, em sua ótica, na extinção da execução individual (Id 2248986, p. 8/12), sendo objeto deste recurso, reitero, o indeferimento de tal pleito no Juízo de 1º grau.

Observo dos autos eletrônicos que o pedido de recuperação judicial da agravante foi distribuído perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP no dia 21/07/2020 e deferido naquele Juízo no dia 04/08/2020 (Id 2248981, p. 12).

Desta feita, a controvérsia reside na possibilidade de levantamento pelo credor, em sede de execução individual, de importância bloqueada/indisponibilizada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora.

Como esclareci anteriormente, tanto o vencimento dos títulos de créditos inadimplidos, quanto a ordem de indisponibilidade de créditos da ora agravante junto ao Estado do Espírito Santo, ocorreram em
momento anterior
ao deferimento do pedido de recuperação judicial
1
; inclusive, o crédito discutido na demanda originária integrou a lista constante do Edital de Relação de Credores publicada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Americana/SP, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) – cf. Evento 2248982, p. 1/2.

Ao rejeitar o pleito da executada (ora agravante) de extinção da demanda originária diante da homologação do plano de recuperação judicial e alegada novação da dívida, fundou-se a MMª Juíza na verificada precedência da decisão cautelar por ela proferida (19/05/2020) em relação ao deferimento da recuperação judicial (04/08/2020), de modo que, no seu entender, a superveniência da recuperação judicial não produziria efeitos sobre a indisponibilidade de bens cautelarmente determinada.

A meu ver, assiste razão à agravante, na medida em que a jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita a recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, bem como que as medidas constritivas/penhora estão sujeitas ao Juízo universal, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal
. Precedentes: (...)”

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021)

“(...) 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que 'os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005.
Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial
. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação' (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1593237/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES.

1 - (...)

4 -
A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora
.

5- Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Câmara Cível, REsp nº 1.635.559/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016)

Vale dizer: os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal, ao passo que os constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, já que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, uma vez que seu crédito nem sequer existia, não se sujeitando à habilitação no Juízo Universal.

Não é excessivo recobrar que o deferimento da recuperação judicial suspende todas as ações e execuções em trâmite contra as empresas recuperandas, na forma do art. 6º, II, da Lei nº 11/101/2005, com as exceções previstas no art. 49, §§ 3º e 4º, e no art. 52, III, da mesma lei:

Art. 6º
. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

Art. 49
. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabi-lidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º
. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recupe-ração, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Art. 52
. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)

III
– ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Da leitura das contrarrazões, verifico a argumentação da credora de que “
com a penhora (garantia) do valor executado, ocorreu na relação creditícia que existe entre as partes um adimplemento capaz de originar a extinção de um débito
” (cf. Id 2430184, p. 5), o que, respeitosamente, considero não se tratar do entendimento mais acertado, por ser desimportante o momento da indisponibilidade do crédito, nos termos no já mencionado Tema Repetitivo nº 1.051 (“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”), além de que o deferimento da recuperação judicial tem o condão de impedir a prática de atos constritivos por juízo distinto daquele onde tramita o processo recuperatório.

Rememoro que, a teor do disposto no art. 172 da Lei nº 11.101/2005, constitui crime, punível com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, “
Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial,
ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação
, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais
” (destaquei).

Conforme vimos nos arestos transcritos, o entendimento prevalecente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a penhora determinada em processo executivo, anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora.

Não é excessivo acrescentar que, diferentemente do que sustenta a parte agravada, o mero bloqueio do crédito junto ao Estado do Espírito Santo não pode ser considerado
pagamento
, que somente se perfectibilizaria com o efetivo levantamento do numerário, nos termos do art. 904 do Código de Processo Civil:

Art. 904
. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:

I
- pela entrega do dinheiro;

II
- pela adjudicação dos bens penhorados.

Foi comprovado pela agravante que o crédito em questão foi devidamente habilitado para pagamento no Juízo da Recuperação Judicial, repito, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) – cf. Evento 2248982, p. 1/2 – de modo que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano.

Novamente recorro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
Não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento
e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que
é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda
.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.606.215/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

Com isso, obstaria a extinção da execução individual e demandaria, tão somente, sua suspensão, a eventual constatação de que o crédito perseguido foi excluído do plano recuperacional – circunstância que lhe facultaria a habilitação de seu crédito ou prosseguir com a ação individual após o encerramento da processo recuperacional; entretanto, como já dito, foi demonstrado pela agravante que o crédito foi devidamente habilitado perante o Juízo Universal (Id 2248982, p. 1/2).

Outra hipótese que demandaria apenas a suspensão da lide executória – e não a sua extinção – seria a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, porém, no caso em testilha, comprovou a agravante que foi devidamente homologado em assembleia geral de credores realizada em julho de 2021 (Id 2248987).

Por derradeiro, diante do desfecho que se anuncia em prol da extinção da execução individual, impõe-se a fixação dos ônus sucumbenciais a ela correspondentes, nos termos do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”
.

É firme a jurisprudência no sentido de que se o devedor deu causa, com seu inadimplemento, à propositura pelo credor de ação executória em seu desfavor,
deve responder pelos ônus de sucumbência
, à luz do princípio da causalidade, ainda que a ação intentada pelo credor venha a ser extinta, sem resolução de mérito, por força da novação do crédito operada pelo deferimento da recuperação judicial. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. HABILITAÇÃO DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. NOVAÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1 - Em consonância com o referido artigo 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa devedora que teve aprovado seu plano de recuperação no juízo comum, sendo a extinção da execução a medida que se impõe.

2 -
O ajuizamento da presente execução decorreu unicamente do inadimplemento das obrigações da empresa devedora, mostrando-se correta a condenação da executada no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em face dos princípios da causalidade e da sucumbência
.

3 - Recursos não providos.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Processo nº 0062251-07. 2008.8.07.0001, rel. Des. Cruz Macedo, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA.

- Os credores alcançados por plano de recuperação judicial têm suas dívidas novadas, de tal modo que passam a ser credores perante o juízo da recuperação judicial e carecedores da ação de execução em curso, pela perda superveniente de interesse processual.

-
Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado em ação de execução, ensejando a sua novação e a consequente extinção do processo, responde pelo pagamento do ônus de sucumbência
.”

(TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0132287-83.2012.8.13.0707, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para, conferindo-lhe efeito translativo, julgar extinto o processo originário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a agravante ao pagamento da verba honorária devida ao douto advogado da agravada, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

1
Tema Repetitivo 1.051/STJ: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR CONVOLADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE CRÉDITO JUNTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – MEDIDA CAUTELA ANTERIOR – TEMA REPETITIVO Nº 1.051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO PAGAMENTO NÃO CARACTERIZADO – MERA INDISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO DEMANDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO PARA EXTINGUIR A DEMANDA ORIGINÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
A jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita a recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, bem como que as medidas constritivas/penhora estão sujeitas ao Juízo universal, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial.

2
) Tanto o vencimento dos títulos de créditos inadimplidos, quanto a ordem de indisponibilidade de créditos da agravante junto ao Estado do Espírito Santo, ocorreram em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial; inclusive, o crédito discutido na demanda originária integrou a lista constante do Edital de Relação de Credores publicada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Americana/SP, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

3)
Os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal, ao passo que os constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, já que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, uma vez que seu crédito nem sequer existia, não se sujeitando à habilitação no Juízo Universal.

4)
O mero bloqueio do crédito junto ao Estado do Espírito Santo não pode ser considerado pagamento, que somente se perfectibilizaria com o efetivo levantamento do numerário, na forma do art. 904 do Código de Processo Civil.

5
)
Foi comprovado pela agravante que o crédito em questão foi devidamente habilitado para pagamento no Juízo da Recuperação Judicial, no valor de R$ 680.399,99 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), de modo que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano.

6)
Obstaria a extinção da execução individual e demandaria, tão somente, sua suspensão, a eventual constatação de que o crédito perseguido foi excluído do plano recuperacional – circunstância que lhe facultaria a habilitação de seu crédito ou prosseguir com a ação individual após o encerramento da processo recuperacional; entretanto, como já dito, foi demonstrado pela agravante que o crédito foi devidamente habilitado perante o Juízo Universal. Outra hipótese que demandaria apenas a suspensão da lide executória – e não a sua extinção – seria a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, porém, no caso em testilha, comprovou a agravante que foi devidamente homologado em assembleia geral de credores realizada em julho de 2021.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.